Tribunal: TJES
Processo: 5002176-05.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002176-05.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TCBT LTDA - ME e outros
RECORRIDO: JUCIRENE FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que o colega sentenciante andou bem, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou a indenizar a recorrida por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 2. Envio de e-mails a diversas empresas afirmando que a recorrida pertence a uma “família toda corrupta”. 3. Dano moral caracterizado e em valor proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou a indenizar a recorrida por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 2. Envio de e-mails a diversas empresas afirmando que a recorrida pertence a uma “família toda corrupta”. 3. Dano moral caracterizado e em valor proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.